Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005425-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Cálculo de ICMS "por dentro", Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), FLORESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 33.065.367/0001-42 (AGRAVANTE), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (ADVOGADO), DANIELA TURCINOVIC BONDEZAN - CPF: 522.312.322-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL –
FETHAB – NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ALEGADO QUE NO PERÍODO DE 03/2019 A 06/2020 ERA OPTANTE DO SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO COLACIONADO AOS AUTOS A ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5795476/2020, A COMPROVAR SE HOUVE DECISÃO DEFINITIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tendo o

Recorrente não logrado êxito em afastar o disposto no Decreto no 1.261/2000, que regulamenta a Lei no 7.263/2000, no sentido de que, os contribuintes que promoveram saídas interestaduais de madeira em tora ou beneficiada, efetuarão as contribuições ao Fethab, na forma indicada no regulamento, a manutenção da decisão agravada mostra-se escorreita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FLORESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória no 1051222-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na abstenção de inscrição e lançamento do débito tributário concernente à cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, na conta corrente fiscal do contribuinte, em razão do não pagamento voluntário.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que foi notificada a promover o pagamento voluntário do valor de aproximadamente R$ 87.000,00, a título de contribuição ao Fethab.

Argumenta que, a contribuição ao Fethab não constitui obrigação em se tratando de contribuinte optante pelo benefício do diferimento do ICMS.

Afirma que, no período entre 03/2019 à 06/2020, não optou pelo benefício do diferimento do ICMS, fazendo a opção pelo Simples Nacional.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção de inscrição e lançamento do débito tributário concernente à cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, na conta corrente fiscal do contribuinte, em razão do não pagamento voluntário.

No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada, para manter a determinação ao AGRAVADO que se abstenha de efetuar a inscrição e lançamento do débito tributário referente a cobrança da contribuição FETHAB na conta corrente fiscal da EMPRESA AGRAVANTE, em decorrência de seu não pagamento voluntário, até o transito em julgado da ação principal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 87079479)

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial que o Agravante foi notificado a recolher a importância de R$ 87.214,19, referente a contribuição do FETHAB no período de 18.03.2019 a a30.06.2020, aduzindo, em síntese, que o lançamento é inválido, visto que a empresa era optante do SIMPLES, não podendo gozar de valor de incentivo fiscal.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela. Consta da intimação n. 227315/1758/68/2020: Em atividade de monitoramento realizada pela CMPC/SUCOM, constatou-se que o contribuinte acima identificado realizou o recolhimento a menor ou não recolheu a contribuição para o FETHAB devido nas operações próprias com madeira em tora e/ou madeira serrada e/ou madeira beneficiada, conforme previsto no Decreto 1261/2000. Aliado a isso, consta do despacho proferido nos autos do processo administrativo n. 5795476/2020 a seguinte informação: Verifica-se que a obrigação de recolhimento do Fethab é na primeira saída interestadual da madeira, mesmo que seja para industrialização, devendo na operação posterior apenas mencionar que o Fethab já foi recolhido em operação anterior. Caso não ocorra da forma acima descrita, haverá um recolhimento a menor do tributo, conforme demonstrado abaixo, onde a nota de venda ou exportação terá sempre um volume menor de madeira do que a saída para industrialização em outro estado: A Nota Fiscal no 1 (Remessa para Industrialização), de 05/08/2019, contém 57,701 m3 de toras de sucupira preta (BOWDICHIA NITIDA SPRUCE), já a Nota Fiscal de Retorno no 9254 contém 18,0450 m3 de sucupira preta em tabuas (BOWDICHIA NITIDA SPRUCE). Nas informações complementares da nota de retorno consta que se refere a retorno simbólico total referente a nota fiscal 0001 do dia 05 /08 /2019. Já a nota de venda da madeira é a de no 13, com a mesma quantidade e qualidade de madeiras da nota 9254. Há de se destacar ainda que referente a essa operação não foi localizado recolhimento do Fethab nem da nota de venda (NFe no 13). Outro Exemplo: A Nota Fiscal no 8 (Remessa para Industrialização), de 08/08/2019, contém 58,626 m3 de toras de Maçaranduba, já a Nota Fiscal de Retorno no 9671 contém 13,211 m3 de Maçaranduba Decking. Nas informações complementares da nota de retorno consta que se refere a retorno simbólico total referente a nota fiscal 000 8 do dia 0 8 /08 /2019. Já a nota de venda da madeira é a de no 298 com a mesma quantidade e qualidade de madeiras da nota 9671. Portanto o contribuinte deve recolher as diferenças constantes no quadro abaixo, ainda com o benefício da espontaneidade concedida pelo Decreto 70/2019. [id. 42230368] Em decorrência dessa exposição, a autoridade fiscal determinou a incidência do art. 2o do Decreto 70/2019, pois ‘nos procedimentos de cruzamento de informações mantidas nos bancos de dados fazendários ou entre bancos de dados fazendários e de outros órgãos, houver a identificação de inconsistência nas informações prestadas, inclusive nas hipóteses de que decorra obrigação de recolher o tributo, o Serviço de Fiscalização poderá expedir notificação ao contribuinte para proceder à retificação da informação e/ou o pagamento do tributo devido, conforme o caso, ainda com os benefícios da espontaneidade’. Conclui-se que apesar de o autor afirmar que não utilizou o benefício do diferimento do ICMS no período de 18.3.2019 à 30.6.2020, a fiscalização fazendária, em cruzamento de informações, identificou inconsistências, o que ensejou a respectiva autuação. É possível afirmar, portanto, que o autor não demonstrou a probabilidade de seu direito e, como consequência, a tutela provisória de urgência não merece acolhimento. Posto isso,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.

In casu
, o Agravante não colaciona aos autos a íntegra do Processo Administrativo no 5795476/2020, não explicitando o Recorrente se houve decisão definitiva após a apresentação de defesa.

O Agravante em sede de impugnação à Notificação, defendeu que o recolhimento da contribuição ao Fethab fora promovida de forma legítima, e não que a cobrança seria ilegal, tanto que o contribuinte promoveu pagamentos, ainda que a menor.

De mesmo modo, o Recorrente não logrou êxito em afastar o disposto no Decreto no 1.261/2000, que regulamenta a Lei no 7.263/2000, no sentido de que, os contribuintes que promoveram saídas interestaduais de madeira em tora ou beneficiada, efetuarão as contribuições ao Fethab, na forma indicada no regulamento.

Destarte, constatado, após o cruzamento de informações mantidas nos bancos de dados fazendários, a inconsistência nas declarações prestadas, bem como não afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, por ora, deve permanecer incólume a determinação de retificação da informação e pagamento do tributo devido.

Ademais, não se evidencia o premente risco de dano, pois a notificação do fisco fora enviada há aproximadamente um ano, e ao que parece, existem outros débitos de ICMS lançados na conta corrente fiscal do contribuinte.

Assim, não vislumbro, nesta perfunctória análise, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a justificar a modificação da decisão agravada, o qual deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022